Tribunal: TJSP
Processo: 2184444-37.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
"Habeas corpus". Decisão judicial que indeferiu o pedido do paciente em comparecer em seu julgamento perante o Plenário do Júri vestindo trajes civis. 1. Decisão judicial que se mostra motivada e que não desborda de um quadro de razoabilidade. 2. Inexiste, na sistemática processual, um direito subjetivo do réu preso de comparecer à sessão do Tribunal do Júri vestindo trajes civis (e não o

Ementa:
"Habeas corpus". Decisão judicial que indeferiu o pedido do paciente em comparecer em seu julgamento perante o Plenário do Júri vestindo trajes civis. 1. Decisão judicial que se mostra motivada e que não desborda de um quadro de razoabilidade. 2. Inexiste, na sistemática processual, um direito subjetivo do réu preso de comparecer à sessão do Tribunal do Júri vestindo trajes civis (e não o uniforme próprio usado no sistema prisional). 3. Não se vislumbra nenhuma circunstância concreta mais robusta a evidenciar que a apresentação do paciente em Plenário, em trajes do estabelecimento prisional, configure algum prejuízo ao devido processo legal, no sentido de que possa influenciar indevidamente os jurados sobre a responsabilidade do réu, ressaltando-se que os jurados possuem acesso à íntegra dos autos, de sorte que a informação sobre a condição de preso do réu sequer lhes é estranha. 4. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.